Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706626-95.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pela embargante, formulando pedido de destaque em seu processo, pautado para a sessão de 27/5/2020, bem como seja deferida a possibilidade de apresentar questão de ordem durante o julgamento, caso necessário. Requer, por conseguinte, seja permitido o ingresso de sua patrona na sala virtual durante o julgamento do recurso. Notadamente, a Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020 deste Tribunal de Justiça regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, preconizando, em seu art. 2o, § 2o, que os procedimentos serão idênticos aos das sessões presenciais. Por conseguinte, uma vez requerido, o ingresso na sala virtual deve ser autorizado, cabendo à advogada responsabilizar-se por conexão estável de internet e instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma (art. 5o), cabendo à em. Desembargadora Ana Cantarino, presidente do colegiado, autorizar o ingresso, propriamente dito, no dia e hora designados para a ocorrência do ato, ou delegá-lo a servidor da secretaria do órgão julgador. Defiro, igualmente, o pedido de destaque do julgamento do recurso, a fim de que esse seja contemplado na ordem preferencial da sessão. Indefiro, contudo, o pedido de apresentação de destaque, eis que o recurso levado a julgamento é embargos de declaração em embargos de declaração em agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que indeferiu efeito suspensivo à impugnação em cumprimento de sentença. Não há previsão legal para participação do patrono da parte durante o julgamento do recurso nessa hipótese. E conforme preconiza o ato normativo que regulamenta a sessão de julgamento, o procedimento deve ter correspondência à sessão presencial, na qual não seria, igualmente, deferida a palavra aos patronos. Friso que o advogado da parte embargada solicitou tão somente o acompanhamento da sessão (ID 16041790), sendo instruído quanto à transmissão pelo canal deste tribunal no YouTube (ID 16160635), mas, igualmente, deve lhe ser concedido o ingresso, caso requeira, conforme art. 7o do CPC. Promova, a il. Secretaria, os atos necessários para o fiel cumprimento desta decisão. Dê-se ciência aos respectivos patronos. Brasília, 25 de maio de 2020 20:46:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator